Tribunal: TJBA
Processo: 8010613-98.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão julgador: AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8010613-98.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, GUSTAVO DE PINHO BRITO

RÉU: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DÚVIDA DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA EM FACE DE ACÓRDÃO EMANADO DE CÂMARA INTEGRANTE DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, CUJA MATÉRIA DEBATIDA SE SITUA NA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIAS MATERIAL E FUNCIONAL QUE OSTENTAM CARÁTER ABSOLUTO. IMPOSSIBILIDADE DA OBSERVÂNCIA DE AMBOS OS CRITÉRIOS NO CASO CONCRETO. CRITÉRIO MATERIAL QUE DEVE PREVALECER, PORQUANTO FAVORECE ESPECIALIZAÇÃO QUE PRIVILEGIA A CELERIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE EMENDA REGIMENTAL A FIM DE ELIMINAR O DUPLO CRITÉRIO UTILIZADO NO ART. 92 DO RITJ/BA, PARA PRESTIGIAR A COMPETÊNCIA MATERIAL. AÇÃO QUE, VERSANDO SOBRE MATÉRIA FISCAL, DEVE SER PROCESSADA E JULGADA PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, INOBSTANTE A CÂMARA CÍVEL, PROLATORA DO ACÓRDÃO CUJA RESCISÃO SE PERSEGUE, INTEGRE A SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

1. A Ação Rescisória em que suscitada esta dúvida, inobstante ajuizada em face de acórdão proferido por Câmara integrante da Seção Cível de Direito Privado, veicula matéria afeta à esfera de competência da Seção Cível de Direito Público.

2. Opção do Tribunal Pleno pela fixação da competência para as ações rescisórias, no âmbito das Seções Cíveis.

3. Ação Rescisória que, versando sobre Execução Fiscal, deve ser processada pela Seção Cível de Direito Público, dada a sua competência absoluta em razão da matéria, na forma do art. 93, VIII, do RITJ/BA.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos da Ação Rescisória
n
º
8010613-98.2018.8.05.0000
,
nos quais

suscitada
DÚVIDA pelo Excelentíssimo Desembargador Ivanilton Santos da Silva,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária, à unanimidade de votos, dirimir a dúvida suscitada para
atribuir, no caso concreto, à Seção Cível de Direito Público
competência
para processar e julgar a demanda, bem como para estabelecer que
compete à Seção Cível de Direito Público processar e julgar as ações rescisórias contra acórdãos oriundos das Câmaras Cíveis que versem acerca das matérias elencadas no art. 92, do RITJ/BA, encaminhando-se proposta de emenda regimental com vista
s

a suprimir o vocábulo “respectivas” da alínea “d” do art. 92 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
.

Presidente

Desembargador
AUGUSTO DE LIMA BISPO

1º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça

VP01